Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702215-02.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IZAIAS ALVES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Izaías Alves da Silva (ID 52321931) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante (ID 51791772). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, §1o, e 273 , ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator